Tribunal: TCU
Processo: 009.769/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9537/2024-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta pensão civil em favor de Junio Anastacio Sobrinho e Taiane Kelly Anastacio Sobrinho, emitida pela Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 9 do Acórdão 7820/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: onde se lê: (...) "em benefício de Felipe Júnio Anastácio Sobrinho e de Kelly Anastácio Sobrinho , submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro." leia-se: (...) em benefício de Felipe Júnio Anastácio Sobrinho e de Taiane Kelly Anastácio Sobrinho , submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 1. Processo TC- Processo 009.769/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Felipe Junio Anastacio Sobrinho (XXX.616.716-XX); Taiane Kelly Anastacio Sobrinho (XXX.616.466-XX). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.